Tribunal: STF
Processo: HC 225275
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pelos crimes do art. 33 da Lei de Drogas e art. 12 do Estatuto do Desarmamento, impondo-se-lhe, respectivamente, a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.



    Os impetrantes alegam, em síntese, diversos constrangimentos ilegais, mantidos pela decisão monocrática do Ministro Relator no STJ, diante i) da ausência de reconhecimento da nulidade da ação penal, pois inobservado o direito ao silêncio do paciente, tal como já reconhecido pelo Tribunal local, que, contudo, manteve a condenação; ii) da ilicitude da prova obtida mediante suposta violação de domicílio, sem que houvesse justa causa; iii) de nulidade da instrução do feito ante a não permissão de que os acusados ouvissem uns aos outros e alegada ofensa ao sistema acusatório; iv) da insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; v) do não reconhecimento da desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas; e, finalmente, vi) do não reconhecimento da atipicidade da conduta de posse irregular de arma de fogo no caso concreto, por estar desmuniciada.



     Requerem, ao final, 



    “A) Reconhecida a ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL na residência do paciente RAFAEL, com base apenas e tão somente em supostas informações anônimas recebidas, sem que fossem verificadas afundo e sem haver situação flagrancial de crime que permita a entrada no imóvel, devendo todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ILÍCITOS, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP; 



    B) Ainda, ser reconhecida a ILEGALIDADE DA ENTREVISTA DISSUMULADA EM FORMA DE INTERROGATÓRIO POLICIAL, SEM O AVISO PRÉVIO DO DIREITO CONSTITUCONAL AO SILÊNCIO E A CONTATAR UM ADVOGADO, devendo, de igual modo à primeira preliminar arguida, todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ILÍCITOS, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP – NULIDADE ESSA QUE FOI RECONHECIDA PELO E. TJSP, ATRAVÉS DA AUTORIDADE COATORA, A QUAL, APESAR DE ASSIM O FAZER, MANTEVE A CONDENAÇÃO TAL QUAL LANÇADA EM 1º GRAU; 



    C) Também, pela NULIDADE da instrução, com relação ao interrogatório, anulando-se, assim, o feito, diante da evidente prejudicialidade da instrução, restando cristalino que não havia motivo para serem ouvidos separadamente, tampouco sendo-lhes questionado, pelo magistrado antes de determinar a separação acerca de suas vontades quanto ao ato do interrogatório; 



    D) Por fim, aguarda o reconhecimento da NULIDADE quanto à instrução, também, no que toca aos questionamentos iniciais realizados por esse magistrado, devendo se autodeclarar impedido de julgar o feito, já que questionou logo de início os réus, iniciando nas perguntas e conduzindo o feito, não sendo dado ao magistrado assim fazê-lo, em observância ao sistema ACUSATÓRIO, em que o juiz é pessoa inerte. As provas, pois, devem ser produzidas PARA ele e não POR ele, sendo permitido apenas e tão somente, AO FINAL, questionar algum ponto que não restou profundamente esclarecido. 



    No MÉRITO, caso não seja esse o entendimento, requer a ABSOLVIÇÃO, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ser esta atitude da mais ponderada e lídima Justiça. 



    Caso assim não entendam Vossas Excelências, de maneira subsidiária, pugna pela DESCLASSIFICAÇÃO da conduta para o tipo penal de posse de drogas, para fins de consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, já que, diante de todas as circunstâncias dos autos, resta evidente ser RAFAEL, na verdade, um mero usuário de drogas. 



    Caso seja entendido pela mantença da condenação por tráfico de drogas, aguarda e pugna pela reforma da dosimetria da pena, para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena: a ressocialização, conforme supracitado, reduzindo-a.



    Como medida liminar, requer seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA ou ORDEM DE READEQUAÇÃO DE REGIME, para que o mesmo seja impedido de ser mantido em regime extremamente gravoso.”



    Examinados os autos. Decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, a decisão ora questionada:



    “Em primeiro lugar, destaco que a tese de nulidade relativa à nulidade relativa à ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio na coleta do depoimento informal do paciente no momento da prisão em flagrante foi discutida e acolhida pelo Tribunal a quo, que determinou a exclusão do depoimento informal prestado aos agentes policiais e das provas daí derivadas, de modo que o pedido aqui formulado carece de interesse. 



    A alegação de ilicitude das provas obtidas mediante ingresso forçado em domicílio, há que se ter em mente que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 



    Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    (...)



    Feitas essas ponderações, passa-se ao exame do caso concreto. 



    De acordo com os autos, no dia da prisão em flagrante, policiais militares tomaram conhecimento de que um casal estaria envolvido na transação de entorpecentes com pessoa já conhecida nos meios policiais. Os agentes, então, se dirigiram até o endereço do ora paciente e lá o avistaram negociando drogas com os outros dois corréus, o que deu aos policiais elementos suficientes para constatar, para além da dúvida razoável, a ocorrência de crime permanente. 



    O contexto fático delineado nos autos, portanto, dá suporte para que os agentes concluíssem pela existência de situação de flagrante apta a permitir o ingresso no domicílio. Em outras palavras, as circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais evidenciaram de maneira suficiente a ocorrência de crime permanente de modo a excepcionar a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio. 



    Nesse sentido, mutatis mutandis:



    (...)



    A alegação de ofensa ao sistema acusatório e de cerceamento de defesa em razão de não ter sido permitido à defesa do ora paciente acompanhar o interrogatório dos corréus, sabe-se que, a disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    O dever de vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura não apenas a imparcialidade do órgão julgador, como também o respeito à paridade de armas entre defesa e acusação. 



    Por outro lado, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato.



    (...)



    Assim, não obstante os esforços argumentativos da defesa, não se vislumbra qualquer prejuízo advindo das alegações dos impetrantes, de maneira que não é possível constatar nenhuma mácula apta a determinar a declaração de nulidade dos atos processuais. Assim, não há como reconhecer a nulidade apontada pelos impetrantes, considerando que, diante do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, não se constata o vício apontado sem nova e verticalizada incursão no conjunto probatório dos autos, de modo a desconstituir as conclusões do Tribunal de origem quanto à regularidade do conjunto probatório. 



    Sobre esse tema, cito, mutatis mutandis:



    (...)



    Ante todo o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego seguimento ao presente habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente